Tribunal: TJDFT
Processo: 0761083-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL. VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAZAMENTO OU USO EFETIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la à restituição, em forma dobrada, de um total de R$ 19.915,24.
2. A parte autora argumenta na inicial que tem seu abastecimento de água fornecido pela empresa ré, que seu consumo médio é de 2,8 m3 e que, em um único mês, o seu consumo registrou um gasto de 232 m3. Alega excesso de cobrança.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega, em preliminar, a necessidade de prova pericial e, no mérito, discorre sobre a legalidade da cobrança e a presunção de legitimidade e veracidade dos atos da administração. Ainda, insurge-se contra a repetição de indébito em dobro. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de incompetência absoluta: Desnecessária a designação de perícia técnica para resolução do caso, porque os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Inclusive, consta e-mail do recorrente para o autor informando que foi realizada vistoria na residência dele e que nenhum problema foi identificado nas instalações hidráulicas pertencente à Caesb ou no funcionamento do hidrômetro que pudesse influenciar no volume faturado (ID 37171827). Preliminar rejeitada.
5. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e, conforme o art. 6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a inversão do ônus da prova, no processo civil, quando for ele hipossuficiente ou houver verossimilhança nas alegações.
6. No presente caso, considerando o excessivo e desproporcional valor da fatura cobrada pela empresa fornecedora de serviços, porque os autores não residiriam no imóvel e apenas às vezes iam ao imóvel (o que justificaria o baixíssimo consumo), que confere verossimilhança às suas alegações, a inversão do ônus da prova deve ser operada, atribuindo ao réu o ônus de comprovar a regularidade da cobrança em questão.
7. Nesse passo, a ré, apesar de ter constatado a regularidade das instalações hidráulicas na parte externa e a regularidade do hidrômetro, não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de vazamentos no imóvel ou outra situação que pudesse justificar a cobrança excessiva. Assim já restou decidido por esta Turma Recursal: “Caberia à recorrente colacionar provas de que a majoração excessiva na fatura de água decorreu de real consumo do usuário ou, ainda, que existia vazamento interno ou outra situação que justificasse a cobrança de valor dez vezes maior do que a média histórica. Em verdade, a ré sequer demonstrou que o hidrômetro instalado tinha funcionamento regular, mesmo possuindo diversos instrumentos e profissionais habilitados para realizar tal constatação. (Acórdão 1274502, 07582734720198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
8. Conforme o histórico de cobranças de faturas apresentado aos autos pelo autor, as contas giravam em torno de R$ 20,00 a R$ 60,00 (ID 37171825), com o mês janeiro de 2021 tendo registrado a cobrança de R$ 9.995,64, e os meses seguintes a média mensal de R$ 30,00. Portanto, ainda que a fatura goze de presunção relativa de veracidade, não há qualquer elemento que justifique a referida cobrança trezentas vezes maior, de modo que a mencionada fatura deve ser adequada às demais cobranças apresentadas. Assim, não há razão para a reforma da sentença neste ponto.
9. Sobre a repetição de indébito em dobro, prevista no art. 42 do CDC, ela deve ocorrer quando existente erro injustificável. No caso em tela não restou comprovado tal erro da empresa fornecedora dos serviços, porque a cobrança excessiva aparenta ter sido ocasionada por erro no sistema interno da fornecedora do serviço, haja vista a fatura teria retratado o que constava no hidrômetro, de modo que a restituição deve-se dar em sua forma simples, atingido o valor de R$9.957,62.
10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para reformar a sentença e determinar que a restituição de valores se dê na forma simples, isto é, no valor de R$ 9.957,62, mantendo a sentença em seus demais termos.
11. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento do recurso.